Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732584-30.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra o acórdão n. 1777999 (id 53251692). Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator